Tribunal: TJSP
Processo: 1001303-02.2022.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Questionamento de conduta de operadora de serviços de telecomunicações (apontamento, para além de prazo prescricional). Abordagens, declaratória (inexigibilidade de dívida) e reparatória (disciplina por dano moral). Juízo de improcedência. Apelo do autor. Provido, para julgar procedente a demanda.